Tribunal: STF
Processo: RE 696321
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COLOCADOS À EXCLUSIVA DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÕES RELACIONADAS À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    A rigor, questões relacionadas à restituição do indébito tributário se esgotam na interpretação e na aplicação de legislação infraconstitucional. Precedentes.



    No caso em exame não foi negada vigência ao art. 165 do Código Tributário Nacional.



    As razões recursais não indicam, nem comprovam, a presença das circunstâncias autorizadoras da extrema medida da modulação dos efeitos de decisão declaratória da inconstitucionalidade de norma jurídica.



    A singela interposição de recurso de embargos de declaração de acórdão prolatado no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade é insuficiente para justificar a importância da situação, na medida em que esse recurso não impede a aplicação imediata do precedente.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.